Tribunal: TJDFT
Processo: 0720272-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ORDEM DO ART. 835 DO CPC. IMPENHORABILIDADE DA VERBA. JUÍZO COMPETENTE.
I – A ordem de penhora estabelecida no art. 835 do CPC pode ser relativizada diante das circunstâncias fáticas que envolvem a demanda em exame. Jurisprudência do eg. STJ.
II - Ao Juízo no qual se processa o cumprimento de sentença e que determinou a penhora no rosto dos autos incumbe examinar a alegação de impenhorabilidade, art. 833, inc. IV, do CPC, e não ao Juízo que efetivou a constrição.
III – Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.